Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-63.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido.